Tribunal: TJPA
Processo: 0803028-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803028-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA PRÓPRIA PARA CONSUMO. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE CARROS-PIPA ATÉ QUE SEJAM RESOLVIDAS A QUESTÕES COLOCADAS NO MÉRITO DA AÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE DIREITO CONSTITUCIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sem deixar de considerar a complexidade da demanda em questão entendo que a via da ação civil pública se mostra adequada para a pretensão que se quer obter em Juízo, ao passo que o direito que se busca tutelar se configura de interesse coletivo, por consequência, passível de ser demandado por via da Lei nº 7.347/85, nos termos do art. 1º, inciso II, IV e VI.

2. De mais a mais, verifico presente a probabilidade do direito, à medida que não concordo com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

3. Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4. Além do mais, no que se refere à alegações relacionadas a limites e responsabilidades orçamentárias, destaco que a decisão recorrida não determinou a reforma ou construção de tubulação de água, na verdade as providências determinadas na decisão referem-se a providências rápidas (fornecimento de água potável através de carro-pipa) e que o agravante, sobretudo, o ente municipal possui verba destinada para tal fim, logo não vislumbro óbice orçamentário. Somado a isso, tratando-se de providência simples, sem demandar maior complexidade, o prazo de 30 (trinta) dias concedido pelo juízo “a quo” mostra-se suficiente, especialmente pelo fato de estarmos tratando de um “insumo” essencial no combate ao vírus do Covid-19.

5. Ademais, se observa que a decisão recorrida não faz menção ao fornecimento gratuito, por outro lado, a cobrança de tarifa pressupõe a prestação de serviço contínuo e de qualidade.

6.
Quanto a limitação da prestação de serviços à área urbana do Município de Belém, assevero que o Município também compõe o polo passivo da demanda, o que lhe permite o cumprimento do provimento jurisdicional.

7.
Somado a isso, o objetivo da decisão judicial é justamente assegurar o fornecimento de um serviço essencial de qualidade que vem sendo renegado às áreas descritas de clara na inicial, bem como delimitadas na decisão recorrida, tendo sido determinada a elaboração de um cronograma de distribuição, a ser divulgado nas agências distritais, em rádios locais e nos sítios eletrônicos, devendo efetuar o controle de entrega por residência, identificando a residência, o nome completo do responsável pelo recebimento da água (com a respectiva assinatura).

8.
Outrossim, resta caracterizado
o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que milita em favor do autor/ ora agravado, pois resguarda o direito à saúde e saneamento básico, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo certo que a todos os cidadãos devem ser assegurados os mínimos existenciais no plano jurídico.

9. Por fim, relevante rememorar que em sede de agravo de instrumento cabe a análise do acerto ou não da decisão recorrida limitando-se a apreciação dos fundamentos enfrentados pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido o mérito da demanda será enfrentado ao longo do processamento da ação originária, submetida ao contraditória e à instrução processual.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
28
de
junho
de

2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA)
, devidamente representada por procuradora habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Belém/PA
, nos autos da ação civil pública com pedido de tutela de urgência nº
0877240-11.2018.8.14.0301 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da agravante e do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará instaurou o Inquérito Civil nº
003296-131/2016
com o fim de apurar notícia de suposta omissão da Prefeitura Municipal de Belém em implementar as medidas necessárias para promover o saneamento básico na Estrada do Tucumaeira, Bairro do Fama, Distrito de Outeiro.

Isso porque o declarante relatou que no ano de 2008 a Estrada do Tucumaeira (Estrada do Fama), por intermédio de uma votação direta realizada com os moradores locais, foi contemplada pelo Poder Público Municipal, com serviços de pavimentação asfáltica. Todavia, embora contemplada pela Administração com os serviços de pavimentação, a Prefeitura Municipal de Belém teria deixado de implementar na Estrada do Tucumaeira outras medidas consideradas imprescindíveis à promoção integral do saneamento básico na localidade, quais sejam, o fornecimento de água potável

e a construção de uma rede de esgoto.

Ao longo da apuração, a
Secretaria Municipal de Saneamento, através do Ofício nº 1955/2015/GABS/SESAN/NSEAJ, informou que a implantação das redes de água potável e esgotamento sanitário na Estrada do Tucumaeira seriam atribuição da Companhia de Saneamento do Pará e não do Poder Público Municipal.

Após expedir ofício à COSANPA, o
parquet
obteve como resposta a informação de que através de um contrato, teria absorvido os serviços de abastecimento que, anteriormente, eram operados pela SAAEB (Serviço Autônomo de Água de Belém) e que ainda estaria realizando levantamentos, a fim de conhecer as novas áreas de abrangência.

A partir de informações de que
a COSANPA não teria realizado nenhum serviço concernente ao fornecimento de água potável na Estrada do Tucumaeira, o Ministério Público expediu a Recomendação nº 04/2017-2ª PJCDCCI à Companhia de Saneamento do Pará, solicitando a adoção, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias das medidas necessárias para implementação de rede de água potável e esgotamento sanitário na localidade.

A Companhia de Saneamento do Pará, em atendimento à requisição do
Parquet
, informou (Ofício nº 576-P/2017) não dispor de recursos financeiros para implementar a rede de água potável e esgotamento sanitário na Estrada do Tucumaeira, Distrito de Outeiro, orçado em R$ 16.000.000 (dezesseis milhões de reais).

Além disso, a
Notícia de Fato nº 004667-131/2016
foi instaurada por aquele órgão ministerial a partir de abaixo-assinado subscrito por moradores do Conjunto Maria Helena Coutinho, noticiando a ineficiência do serviço de abastecimento de água prestado pela Companhia de Saneamento do Pará aos moradores da localidade. Isso porque, segundo os residentes naquela localidade, o fornecimento de água oferecido pela COSANPA é de má qualidade, ao passo que a água não seria límpida, bem como o abastecimento seria inconstante, com frequentes cortes e redução do volume de água fornecida.

Apesar d
a Companhia de Saneamento do Pará, em atendimento à requisição do
parquet
, informar, por intermédio do Ofício nº 177-P/2017, um relatório técnico constando a informação de que os problemas constatados teriam sido solucionados, representante dos moradores informou que a água oferecida continuava a apresentar uma qualidade duvidosa (coloração laranja) e que o serviço de abastecimento permanecia ineficiente.

Já a
Notícia de Fato nº 000659-131/2018
foi instaurada na 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Cidadania do Distrito de Icoaraci, em virtude de termo de declarações noticiando deficiências no serviço de abastecimento de água prestado pela Companhia de Saneamento do Pará no Conjunto Habitacional Mestre Verequete, localizado no Distrito de Icoaraci, ao passo que o fornecimento de água potável oferecido pela COSANPA não alcançaria os reservatórios de água projetados para abastecer as unidades habitacionais do Conjunto, ocasionando, assim, a falta de água e, por conseguinte, inúmeros transtornos aos moradores da localidade.

E mais, a reclamante informou que a água oferecida pela COSANPA não chega até às torneiras e que grande parte dos moradores, para terem acesso à água, utilizam bombas elétricas, situação que estaria ocasionando um aumento excessivo na conta de energia e inúmeros transtornos na rotina diária daqueles que residem na localidade.

Acerca de tal fato, a Companhia de Saneamento do Pará, em atendimento à requisição do Ministério Público, limitou-se a informar, por intermédio do Ofício nº 445-P/2016, que estaria realizando estudos, com o intuito de buscar alternativas de solução para o abastecimento ineficiente.

Ao propor a presente ação civil pública, o Ministério Público do Estado requereu em sede de tutela de urgência, o seguinte: a)
que o Município de Belém e a Companhia de Saneamento do Pará adotem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as medidas necessárias para implementação da rede de água potável e esgotamento sanitário na Estada do Tucumaeira (Bairro do Fama), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, por dia de descumprimento; b) que o Município de Belém e a Companhia de Saneamento do Pará adotem, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas necessárias para o fornecimento de água de boa qualidade aos moradores do Conjunto Maria Helena Coutinho, notadamente que obedeça às determinações

contidas na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o padrão de potabilidade da água, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, por dia de descumprimento; c) que o Município de Belém e a Companhia de Saneamento do Pará adotem, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas cabíveis para normalização do fornecimento de água ao Conjunto Mestre Verequete, notadamente que implemente sistemas de bomba elétricas ou qualquer outro recurso técnico que, efetivamente, solucione a falta de águas nas torneiras das residências, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, por dia de descumprimento.

Ao final, requereu a concessão em definitivo da ordem liminar, julgando-se integralmente procedente os pedidos formulados condenando-se o Município de Belém e a Companhia de Saneamento do Pará ao cumprimento das obrigações elencadas quando do pedido de tutela de urgência, nos prazos determinados, sob pena de multa, nos termos dos arts. 11 e 12, §2º, ambos da Lei nº 7.347/85.

Por fim, a condenação dos requeridos ao pagamento das despesas processuais e demais consectários legais, que devem ser convertidos ao fundo previsto no artigo 13 da Lei nº 7.347/85 (Fundo Estadual de Direitos Difusos do Meio Ambiente) incluindo-se as multas que porventura vierem a ser impostas.

Em despacho inaugural, o juízo singular se reservou a apreciar o pedido de tutela liminar após a apresentação de manifestação preliminar das requeridas.

A COSANPA suscitou, em síntese, que atua
como uma espécie de gestora de recursos públicos, funcionando como um ente que faz os repasses dos valores, os quais já ingressam na empresa com destino certo (pagamento das empreiteiras e outras despesas relacionadas a ampliação e cumprimento de metas de atendimento e qualidade dos serviços públicos).

Argumentou ainda não haver
dinheiro para investimentos oriundo de recursos próprios, nem discricionariedade administrativa para redirecionamento dos ingressos citados à determinadas demandas.

Além disso,

declarou que
ao ser obrigada a cumprir eventual determinação liminar, a COSANPA não só estará prejudicando o andamento de obras que deveriam ser concluídas antes – as quais beneficiariam um grupo considerável de habitantes de Belém –, mas também, a depender do valor destas ações, a condenação em tutela antecipada ira comprometer ainda mais a situação econômica da Companhia, que já não é das melhores diante déficits anuais sucessivos.

Já o Município de Belém se limitou a requerer prazo maior para apresentar manifestação.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória concedendo parcialmente a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“
Dispositivo Consoante as razões precedentes, defiro parcialmente a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC) e determino que: a) Até que sejam concluídas as obras necessárias à implantação de uma rede de abastecimento de água, nas localidades

referidas, o Município de Belém e a Cosanpa, em 30 dias, forneçam água própria para consumo humano em carros-pipa as áreas mencionadas pelo Ministério Público (Estrada do Tucumaeira, Conjunto Residencial Maria Helena Coutinho e Conjunto Habitacional Mestre Verequete) em quantidade suficiente para o atendimento de todas as residências

afetadas pela falta de água e em frequência não inferior a duas vezes por semana. b) No cumprimento desse dever, os réus deverão elaborar um cronograma de distribuição, a ser divulgado nas agências distritais, em rádios locais e nos sítios eletrônicos, devendo efetuar o controle de entrega por residência, identificando a residência, o nome completo do responsável pelo recebimento da água (com a respectiva assinatura). c) Para o caso de incumprimento desta determinação, desde logo arbitro multa diária de R$5.000,00, por agora, limitada a R$300.000,00.d) Intimar os réus para que tomem ciência desta decisão, cumpram no que lhes couber e, querendo, apresentem contestação.e) Cumprir em regime de urgência. Belém, 11 de março de 2020.
”

Em suas razões recursais, a agravante aduz o seguinte:
a COSANPA deve estrita observância às metas estabelecidas no Contrato de Programa nº 001/2015, especificamente no Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Belém; não cabe ao Magistrado sobrepor-se à discricionaridade técnica da AMAE, tampouco substituir as metas do Plano por outras que considerar “mais plausíveis”, devendo-se respeitar as previstas no Plano, já que traduzem o resultado da pesquisa e prognóstico de profissionais da respectiva área de conhecimento; usurpação da função administrativa do Estado pelo Poder Judiciário; divisão funcional dos poderes; violação ao pacto federativo; interferência indevida do judiciário estadual na execução de políticas públicas municipais; imposição do cometimento de crime de responsabilidade por infração à lei orçamentária; da reserva do possível; impossibilidade de cumprimento da obrigação de fornecimento de carros-pipa; inexistência de obrigação da prestação do serviço público de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário de forma gratuita; do direito previsto em lei à cobrança de tarifa; limitação da prestação de serviços à área urbana do Município de Belém; indeterminação do pedido; da incerteza com relação a quais residências seriam beneficiadas pelo pedido.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo pretendido. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Em decisão interlocutória de id.
Num. 2945014 - Pág. 1/10, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Município de Belém apresentou manifestação pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Conforme mencionado acima, em suas
razões recursais, a agravante aduz o seguinte:
a COSANPA deve estrita observância às metas estabelecidas no Contrato de Programa nº 001/2015, especificamente no Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Belém; não cabe ao Magistrado sobrepor-se à discricionaridade técnica da AMAE, tampouco substituir as metas do Plano por outras que considerar “mais plausíveis”, devendo-se respeitar as previstas no Plano, já que traduzem o resultado da pesquisa e prognóstico de profissionais da respectiva área de conhecimento; usurpação da função administrativa do Estado pelo Poder Judiciário; divisão funcional dos poderes; violação ao pacto federativo; interferência indevida do judiciário estadual na execução de políticas públicas municipais; imposição do cometimento de crime de responsabilidade por infração à lei orçamentária; da reserva do possível; impossibilidade de cumprimento da obrigação de fornecimento de carros-pipa; inexistência de obrigação da prestação do serviço público de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário de forma gratuita; do direito previsto em lei à cobrança de tarifa; limitação da prestação de serviços à área urbana do Município de Belém; indeterminação do pedido; da incerteza com relação a quais residências seriam beneficiadas pelo pedido.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo pretendido. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Conforme aduzindo quando da análise do pedido de efeito suspensivo, no presente caso, no que se refere ao
Inquérito Civil nº
003296-131/2016
com o fim de apurar notícia de suposta omissão da Prefeitura Municipal de Belém em implementar as medidas necessárias para promover o saneamento básico na Estrada do Tucumaeira, Bairro do Fama, Distrito de Outeiro, qual seja, a implantação das redes de água potável e esgotamento sanitário na Estrada em questão, observo ser fato incontroverso, da leitura dos autos. É o que se observa do Relatório Técnico RT 06/2015 – MPE/GTI (
Num. 7824515 - Pág. 23/24
) que constatou que o abastecimento de água decorre de soluções individualizadas (poços tubulares), assim como o esgotamento sanitário (fossas)

E mais, por meio do Ofício nº 866/2017 (
Num. 7824520 - Pág. 26
), nos autos da ação civil pública, assinado pelo Secretário Municipal de Saneamento, endereçado ao Ministério Público, consta a informação de que a estrada do Tucumaeira recebeu pavimentação asfáltica, porém não dispõe de sistema de água potável para a população. Somado a isso, informa que a ligação do sistema de abastecimento de água potável seria de competência da COSANPA.

No que se refere à
Notícia de Fato nº 004667-131/2016,
instaurada por aquele órgão ministerial a partir de abaixo-assinado subscrito por moradores do Conjunto Maria Helena Coutinho, noticiando a ineficiência do serviço de abastecimento de água prestado pela Companhia de Saneamento do Pará aos moradores da localidade - isso porque, segundo os residentes naquela localidade, o fornecimento de água oferecido pela COSANPA é de má qualidade, ao passo que a água não seria límpida, bem como o abastecimento seria inconstante, com frequentes cortes e redução do volume de água fornecida – entendo que tal alegação encontram fundamento dos autos de origem.

Nesse sentido, após requisição do agravado, verifico a existência do Laudo nº 2018.01.000008 -

AMB (
Num. 7824536 - Pág. 15/16
), elaborado pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” com o fim de constatar a qualidade da água fornecida pela COSANPA ao Conjunto Residencial Maria Helena Coutinho, localizado no Distrito de Icoaraci, cuja conclusão transcrevo abaixo:

“Com base nas análises laboratoriais das amostras coletadas durante o trabalho pericial e na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde que dispõe sobre o padrão de potabilidade da água, foi constatado que a água fornecida pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, ao Conjunto Residencial Maria Helena Coutinho, bairro do Tenoné, Distrito de Icoaraci, Belém-PA, se encontra com a qualidade insatisfatória para consumo humano.”

Já os Laudos de análises nº 352.1P.0/2018 e nº 353.1P.0/2018, emitidos pelo Laboratório Central do Pará (LACEN) atestaram em diversos quesitos a conclusão “insatisfatório” quanto a qualidade da água analisada.

No que se refere à
Notícia de Fato nº 000659-131/2018,
instaurada na 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Cidadania do Distrito de Icoaraci, em virtude de termo de declarações noticiando deficiências no serviço de abastecimento de água prestado pela Companhia de Saneamento do Pará no Conjunto Habitacional Mestre Verequete, localizado no Distrito de Icoaraci, sob a alegação de que o fornecimento de água potável oferecido pela COSANPA não alcançaria os reservatórios de água projetados para abastecer as unidades habitacionais do Conjunto, ocasionando, assim, a falta de água e, por conseguinte, inúmeros transtornos aos moradores da localidade, entendo que em cognição perfunctória, assistir razão ao demandante.

Nesse sentido, no Ofício nº 445 – P/2016 encaminhado pela COSANPA ao Ministério Público, o Presidente em exercício à época, Fernando José da Costa Martins, reconheceu o abastecimento de água fornecido é insuficiente para atender toda a população daquela região.

Além do que, conforme verificado a partir dos documentos acostados aos autos de Primeiro Grau, a Contrato de Programa 001/2015, voltado a prestação de Serviços Públicos Municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado entre a COSANPA e o MUNICÍPIO DE BELEM dispõe em seu objeto o seguinte:

“(...) a prestação pela COSANPA com exclusividade e sob a forma de gestão associada, dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de forma a cumprir o estabelecido nas metas de atendimento e qualidade dos serviços previstos no Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Belém.”

Já a cláusula segunda, item VIII, Generalidades, dispõe acerca da universalidade na prestação dos serviços, visando assegurar a todos os usuários o direito de acesso aos serviços, observado o Programa de Metas. Outrossim, a cláusula Décima segunda, 12.1, “a”, destaca dentre os direitos dos usuários dos serviços, recebê-los em condições adequadas.

Dito isso, sem deixar de considerar a complexidade da demanda em questão entendo que a via da ação civil pública se mostra adequada para a pretensão que se quer obter em Juízo, ao passo que o direito que se busca tutelar se configura de interesse coletivo, por consequência, passível de ser demandado por via da Lei nº 7.347/85, nos termos do art. 1º, inciso II, IV e VI.

De mais a mais, verifico presente a probabilidade do direito, à medida que não concordo com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

No mesmo sentido é o parecer ministerial, conforme trecho a seguir transcrito:

“Quanto a alegada violação à separação dos poderes pelo recorrente ao ser compelido ao fornecimento de serviço essencial, merece pontuar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes”1. Embora seja impossível estabelecer qual a ordem de prioridades da atividade administrativa, ainda que abstratamente, não se pode olvidar que alguns direitos como a vida, a saúde, dentre outros, compõem um núcleo de obrigações que devem ser consideradas prioritárias pelo Administrador.”

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - COPASA - MUNICÍPIO DE UBABORANGA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - REQUISITOS DEMONSTRADOS EM GRAU RECURSAL - DECISÃO REFORMADA. 1. O novo Código de Processo Civil flexibilizou os requisitos previstos pelo CPC de 1973 no que concerne a tutela antecipada, que sob a ótica do novo CPC será concedida quando houver elementos que convençam o juiz da probabilidade do direito da parte, assim como a existência de elementos que demonstrem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Por se tratar a água potável de bem essencial para a sobrevivência digna, não podem os munícipes de Ubaporanga continuar a utilizar de água sem qualidade de potabilidade, especialmente pelo risco de doenças. 3. Em face da morosidade da COPASA e do Município de Ubaporanga na execução das obras objetivando solucionar os problemas de abastecimento de água nos Distritos do Município de Ubaporanga, mostra-se imperioso a adoção de medidas paliativas até que o abastecimento de água tratada seja regularizado.
4. Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10000170684013001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 09/11/0018, Data de Publicação: 14/11/2018).”

Além do mais, no que se refere à alegações relacionadas a limites e responsabilidades orçamentárias, destaco que a decisão recorrida não determinou a reforma ou construção de tubulação de água, na verdade as providências determinadas na decisão referem-se a providências rápidas (fornecimento de água potável através de carro-pipa) e que o agravante, sobretudo, o ente municipal possui verba destinada para tal fim, logo não vislumbro óbice orçamentário. Somado a isso, tratando-se de providência simples, sem demandar maior complexidade, o prazo de 30 (trinta) dias concedido pelo juízo “a quo” mostra-se suficiente, especialmente pelo fato de estarmos tratando de um “insumo” essencial no combate ao vírus do Covid-19.

Ademais, se observa que a decisão recorrida não faz menção ao fornecimento gratuito, por outro lado, a cobrança de tarifa pressupõe a prestação de serviço contínuo e de qualidade.

Quanto a limitação da prestação de serviços à área urbana do Município de Belém, assevero que o Município também compõe o polo passivo da demanda, o que lhe permite o cumprimento do provimento jurisdicional.

Somado a isso, o objetivo da decisão judicial é justamente assegurar o fornecimento de um serviço essencial de qualidade que vem sendo renegado às áreas descritas de clara na inicial, bem como delimitadas na decisão recorrida, tendo sido determinada a elaboração de um cronograma de distribuição, a ser divulgado nas agências distritais, em rádios locais e nos sítios eletrônicos, devendo efetuar o controle de entrega por residência, identificando a residência, o nome completo do responsável pelo recebimento da água (com a respectiva assinatura).

Outrossim, resta caracterizado
o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que milita em favor do autor/ ora agravado, pois resguarda o direito à saúde e saneamento básico, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo certo que a todos os cidadãos devem ser assegurados os mínimos existenciais no plano jurídico.

Por fim, relevante rememorar que em sede de agravo de instrumento cabe a análise do acerto ou não da decisão recorrida limitando-se a apreciação dos fundamentos enfrentados pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido o mérito da demanda será enfrentado ao longo do processamento da ação originária, submetida ao contraditória e à instrução processual.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),
28

de
junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021